Tribunal: TJDFT
Processo: 0736244-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO. NULIDADE. SUPRIMENTO PELO COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO EXECUTADO. INDISPONIBILIDADE DE ATIVOS FINANCEIROS PELO SISBAJUD. IMPUGNAÇÃO QUE DEVE SER APRESENTADA NA FORMA E PRAZO DO ART. 854, § 3o, I, DO CPC. MATÉRIA AINDA NÃO APRECIADA NA EXECUÇÃO FISCAL.
I. Na execução fiscal é nula citação pelo correio realizada em endereço que não pode ser associado ao executado e recebida por terceiro, consoante a inteligência do artigo 8o, incisos I e II, da Lei 6.830/1980.
II. O comparecimento espontâneo do executado aos autos supre a nulidade da citação e dá início ao “prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução”, segundo prescreve o artigo 239, § 1o, do Código de Processo Civil, dispositivo aplicável à execução fiscal por força do artigo 1o da Lei 6.830/1980.
III. A nulidade da citação, suprida pelo comparecimento espontâneo, não induz à nulidade da indisponibilidade de ativos financeiros, cabendo ao executado, no prazo e forma do artigo 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, “comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis”.
IV. Não é possível examinar, no plano recursal, a regularidade da constrição sob a perspectiva da penhorabilidade dos ativos financeiros bloqueados, na medida em que a matéria ainda não foi objeto de decisão pelo juiz da execução, presente o disposto no artigo 1.016, inciso III, do Código de Processo Civil.
V. Agravo de Instrumento desprovido.